Tribunal: TJSP
Processo: 1001021-06.2013.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – IMPLANTE DENTÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – MATÉRIA PRELIMINAR. 1) Prestação de serviços odontológicos pactuados entre o autor e a empresa IMBRA, financiado pelo Banco Cacique. Contratos interligados. Pactos formalmente independentes, mas que visam a uma causa comum

Ementa:

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – IMPLANTE DENTÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – MATÉRIA PRELIMINAR. 1) Prestação de serviços odontológicos pactuados entre o autor e a empresa IMBRA, financiado pelo Banco Cacique. Contratos interligados. Pactos formalmente independentes, mas que visam a uma causa comum sendo, portanto, mutuamente dependentes. Solidariedade entre as requeridas bem reconhecida. Precedentes. 2) Julgamento "extra petita". Inocorrência. Obrigação de exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito que reflete simples consequência do pedido de inexigibilidade de débito formulado pelo demandante. Matéria preliminar repelida.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – IMPLANTE DENTÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – MÉRITO. Prestação de serviços odontológicos ( implante dentário ). Serviço não realizado, em virtude da falência da contratada. Restituição do valor pago devida com declaração de inexigibilidade das parcelas vincendas. Regularidade. Cirurgia bucal, outrossim, marcada diversas vezes e sempre desmarcada em cima da hora pela requerida, tendo o consumidor ingerido medicação prescrita de forma desnecessária. Conjunto probatório apto a demonstrar o alegado na inicial. Ausência de prova mínima no sentido de contrariar os elementos de prova colacionados pelo autor. Dano moral configurado. Sentença que arbitrou indenização em R$ 5.450,00 ( cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais ), quantia que reflete observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observadas ainda as peculiaridades do caso concreto. Procedência parcial. Sentença mantida. Recursos ( principal e adesivo ) não providos, majorada a verba honorária sucumbencial da parte vencedora, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000808977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001021-06.2013.8.26.0271, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
SEBASTIAO SOARES SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
CACIQUE S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001021-06.2013.8.26.0271 - São Paulo - VOTO No 2/9
Recurso de Apelação no 1001021-06.2013.8.26.0271.
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível.
02a Vara de Falências e Recuperações Judiciais.
Processo no 1001021-06.2013.8.26.0271.
Prolator ( a ): Juiz Paulo Furtado de Oliveira Filho.
Apelante ( s ): Sebastião Soares Santos; Banco Cacique Sociedade
Anônima ( recurso adesivo ).
Apelado ( s ): Banco Cacique Sociedade Anônima; Sebastião Soares
Santos.
Interessado ( s ): Imbra Sociedade Anônima (massa falida); Roma Clínica
Odontológica Limitada.
VOTO No 48.534/2020.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – IMPLANTE DENTÁRIO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL –
MATÉRIA
PRELIMINAR.
1)
Prestação
de
serviços
odontológicos pactuados entre o autor e a empresa IMBRA,
financiado pelo Banco Cacique. Contratos interligados. Pactos
formalmente independentes, mas que visam a uma causa comum
sendo, portanto, mutuamente dependentes. Solidariedade entre as
requeridas bem reconhecida. Precedentes. 2) Julgamento “extra
petita”. Inocorrência. Obrigação de exclusão do nome do autor dos
órgãos de proteção ao crédito que reflete simples consequência do
pedido de inexigibilidade de débito formulado pelo demandante.
Matéria preliminar repelida.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – IMPLANTE DENTÁRIO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL –
MÉRITO. Prestação de serviços odontológicos ( implante dentário
). Serviço não realizado, em virtude da falência da contratada.
Restituição do valor pago devida com declaração de
inexigibilidade das parcelas vincendas. Regularidade. Cirurgia
bucal, outrossim, marcada diversas vezes e sempre desmarcada
em cima da hora pela requerida, tendo o consumidor ingerido
medicação prescrita de forma desnecessária. Conjunto probatório
apto a demonstrar o alegado na inicial. Ausência de prova mínima
no sentido de contrariar os elementos de prova colacionados pelo
autor. Dano moral configurado. Sentença que arbitrou
indenização em R$ 5.450,00 ( cinco mil, quatrocentos e cinquenta
reais ), quantia que reflete observância aos critérios de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001021-06.2013.8.26.0271 - São Paulo - VOTO No 3/9
proporcionalidade
e
razoabilidade,
observadas
ainda
as
peculiaridades do caso concreto. Procedência parcial. Sentença
mantida. Recursos ( principal e adesivo ) não providos, majorada a
verba honorária sucumbencial da parte vencedora, atento ao
conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo
Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação declaratória de
inexigibilidade de débito, com pedido de reparação material e moral,
movida por Sebastião Soares Santos contra Imbra Sociedade
Anônima (massa falida), Roma Clínica Odontológica Limitada e
Banco Cacique Sociedade Anônima, sustentando o primeiro
nomeado ter passado, em 19 de novembro de 2009, por avaliação
odontológica, motivo pelo qual travou com as demandadas contrato
de prestação de serviços consistentes na realização de enxerto ósseo
maxiliar e implantes odontológicos. Diz que a terceira demandada
atuou financiando o pagamento avençado, totalizado no importe de
R$ 2.099,52 ( dois mil, noventa e nove reais e cinquenta e dois
centavos ). Assevera ter quitado, a título de entrada, o valor de R$
315,00 ( trezentos e quinze reais ), enquanto que o restante restou
dividido em 06 ( seis ) parcelas mensais, iguais e consecutivas.
Esclarece que, embora tenham a requeridas marcado diversas vezes
a cirurgia, esta era sempre desmarcada em cima da hora, o que fez
com que ingerisse diversas vezes medicação de forma desnecessária.
Busca a procedência da demanda com a restituição do valor pago,
declaração de inexigibilidade dos demais valores e reparação de
ordem moral. Atribuiu à causa o valor de R$ 38.099,04 ( trinta e oito
mil, noventa e nove reais e quatro centavos ).
Deferidas ao autor as benesses da
justiça gratuita ( folha 57 ).
Parecer do Ministério Público às
folhas 137/142, opinando pela parcial procedência do pedido.
A respeitável sentença de folhas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001021-06.2013.8.26.0271 - São Paulo - VOTO No 4/9
145 usque 147, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente a ação para declarar a rescisão do termo pactuado entre
os litigantes, em virtude da inexecução dos serviços odontológicos
contratados. Condenou as demandadas, ainda, a restituir ao autor a
quantia já paga, com correção monetária a contar da data do
desembolso e com juros legais de mora a contar da citação.
Determinou ainda a exclusão do nome do consumidor do cadastro de
proteção ao crédito e a inexigibilidade dos títulos devolvidos pelo
banco. Por fim, apontou condenação de danos morais arbitrados em
R$ 5.450,00 ( cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais ), a serrem
corrigidos a contar do arbitramento e com juros a contar da citação.
Em virtude do princípio da sucumbência, impôs à parte vencida o
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios da parte adversa, estes fixados em 15% ( quinze por
cento ) sobre o valor da condenação.
Apresentados
embargos
de
declaração pelo demandante ( folhas 150/152 ), fora eles rejeitados (
decisão de folha 153 ).
Inconformados, recorrem o autor
e a instituição financeira, ambos pretendendo a reforma do decidido.
Almeja o autor a parcial reforma
do Julgado ( folhas 155/168 ), com a majoração da indenização
moral. Requer, também, que a correção monetária sobre o valor
indenizatório seja computada a contar do evento danoso e não do seu
arbitramento. Pugna pelo acolhimento de seu recurso.
O banco correquerido, por sua vez
e de forma adesiva ( folhas 183/195 ), busca ampla reforma do
Acórdão. Preliminarmente, alega ilegitimidade, vez que atuou apenas
como agente financiador do serviço contratado com as demais
demandadas. Aduz, ainda, julgamento “extra petita” referente à
obrigação de retirada do nome do rol de inadimplentes. No mérito,
defende ausência de dano moral indenizável na hipótese. Requer o
acolhimento de seu apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001021-06.2013.8.26.0271 - São Paulo - VOTO No 5/9
Recursos
tempestivos,
bem
preparado o apelo adesivo ( folha 196 ) e sem preparo aquele
apresentado pelo autor, que litiga sob os auspícios da justiça gratuita
( folha 57 ), regularmente processados e oportunamente respondidos
( folhas 178/182 e 199/208 ), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de
Justiça do Estado de São Paulo ( folhas 218/219 ) opina pelo não
provimento dos recursos.
Este é o relatório.
Os recursos comportam juízo de
admissibilidade positivo, eis que presentes os requisitos legais.
As questões suscitadas em sede de
recurso de apelação pelos contendores guardam íntima ligação, e,
por conta disso, serão analisadas em conjunto.
De
pronto,
não
vingam
as
preliminares suscitadas.
Bem reconhecida a legitimidade
passiva “ad causam” da instituição financeira demandada, vez que
os contratos travados entre os litigantes ( prestação de serviço
odontológico, compra e venda de prótese dentária e financiamento
dos valores envolvidos ) estão interligados, possuindo uma finalidade
comum, qual seja, o tratamento odontológico contratado.
Este fenômeno, diretamente ligado
às contratações em massa e amplamente debatido pelo Direito
argentino e italiano, é conhecido como “conexão contratual” (
“conexidad o encadenamiento contractual” ) e é defendido, no
Brasil, por Carlos Nelson Konder ( “Contratos Conexos”, Editora
Renovar ).
Na verdade, apesar da aparência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001021-06.2013.8.26.0271 - São Paulo - VOTO No 6/9
formal de independência dos contratos de financiamento e de venda e
compra do veículo, o que se verifica é que ambos visam a um único
fim, manifestando-se como um negócio jurídico global, onde o
cumprimento de um contrato está diretamente relacionado ao
cumprimento do outro.
Em outras palavras, não se pode
invalidar o contrato de compra e venda e manter em vigor o contrato
de financiamento, quando ambos referem-se a uma operação
econômica global (“operación económica global”), formalizada por
meio de pactos formalmente independentes, mas tendentes a uma
mesma finalidade (“causa sistemática o global”): a aquisição de um
determinado automotor.
Nesse
sentido
julgados
desta
Egrégia Corte Bandeirante sobre o tema, envolvendo mesma
instituição financeira aqui recorrente ( Banco Cacique Sociedade
Anônima ), “in verbis”:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CONSUMIDOR
E
EMPRESA FALIDA. Autora que contratou serviços
odontológicos junto à empresa IMBRA, com financiamento
pelo Banco Cacique. Quebra da contratada e posterior
descontos de alguns cheques da autora, além de envio de seu
nome aos cadastros de inadimplentes. Contratos (com a
IMBRA e com a instituição financeira) que são interligados,
de forma que o descumprimento de um, acarreta o
desvirtuamento do outro. Ciente da falência, não poderia o
banco requerer a inclusão do nome da consumidora em
cadastros negativos. Ocorrência de danos materiais e morais.
Apelo do banco relativamente aos danos morais. Apelo do
MP, alegando julgamento extra petita. Não ocorrência. Não
provimento de ambos os recursos”. ( TJSP – Apelação no
0169001-57.2012.8.26.0100 – Rel. Rel. Ênio Zuliani – 01a
Câmara Reservada de Direito Empresarial – Julgado em
20.09.2017 ).
“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
–
SERVIÇOS
ODONTOLÓGICOS.
Empresas
atuando
de
maneira
coligada. Solidariedade reconhecida. União de interesses.
Dano Moral. Admissibilidade. Alteração do valor. Apelo da
autora provido em parte e improvido o dos réus” ( TJSP –

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001021-06.2013.8.26.0271 - São Paulo - VOTO No 7/9
Apelação n 0219530-13.2010.8.26.0100 – Rel. Des. Almeida
Sampaio – 25a Câmara de Direito Privado – Julgado em
11.07.2019 ).
“APELAÇÃO
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
COM
PEDIDO
DE
TUTELA
PROVISÓRIA
–
TRATAMENTO
ODONTOLÓGICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
FINANCIAMENTO – CONTRATOS COLIGADOS –
CONSUMO – LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA.
Contratos coligados de financiamento e prestação de
serviços. Vício no serviço. Contrato de abertura de crédito
que se destinou exclusivamente a financiar a aquisição do
serviço em questão, sendo que o desfazimento deste implica a
rescisão daquele, visto que sendo dependente da prestação de
serviço não pode subsistir. Negado provimento” ( TJSP –
Apelação no 0045524-31.2020.8.26.0564 – Rel. Des. Hugo
Crepaldi – 25a Câmara de Direito Privado – Julgado em
09.06.2016.
Desta
forma,
tem-se
que
bem
reconhecida a legitimidade de todas as demandadas “in casu”, pois o
termo vinculado à prestação de serviços gera responsabilidade solidária
entre a financiadora e a prestadora do serviço.
Outrossim, não há que se falar em
julgamento “extra petita” na hipótese. Isto porque a obrigação
imposta à requerida de exclusão do nome do consumidor dos órgãos
de proteção ao consumidor reflete simples consequência do pedido
de inexigibilidade de débito formulado na inicial.
Destarte, afasta-se a matéria
preliminar.
Incontroverso nos autos que o
autor Sebastião Soares Santos contratou as demandadas Roma
Clínica Odontológica Limitada e Imbra Sociedade Anônima pra a
realização de serviços odontológicos, figurando como financiadora a
correquerida Banco Cacique Sociedade Anônima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001021-06.2013.8.26.0271 - São Paulo - VOTO No 8/9
Também
não
há
divergência
quanto ao fato de, em virtude da autofalência da demandada Imbra,
não ter sido o serviço prestado ao demandante. Por consequência
lógica, de rigor a restituição do valor efetivamente pago pelo
contratante, bem como a declaração de inexigibilidade de débito
referente à eventuais cobranças decorrentes de tal contrato.
Outrossim, a situação vicênciada
pelo autor em virtude da irregular postura da demandada
ultrapassou em muito o mero dissabor cotidiano, sendo passível de
indenização moral. Todavia, não vinga o pedido de majoração do
valor arbitrado pelo Juízo Sentenciante em R$ 5.450,00 ( cinco mil,
quatrocentos e cinquenta reais ).
Isto porque, não se pode olvidar a
natureza de tal indenização, devendo sempre o ‘quantum’
indenizatório ser estimado em termos razoáveis, não se justificando
imposição que possa implicar enriquecimento ilícito e nem aquela
que não exerça a função reparadora.
E atento aos critérios citados, bem
como diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente a
repercussão do evento danoso, o grau de culpa do agente e a
situação econômica das partes e a fim de assegurar ao lesado a justa
reparação, o valor fixado na respeitável sentença deve ser mantido.
Tal
valor,
conforme
prudentemente asseverado pelo eminente Magistrado “a quo”,
deverá ser corrido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, a partir do arbitramento (
prolação da sentença ), e acrescido de juros de mora de 01% ( um
por cento ) ao mês, a contar da citação.
Desta feita, por consequência
lógica, deve ser integralmente preservado e entendimento do insigne
Magistrado singular, que corretamente equacionou a lide, resolvendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001021-06.2013.8.26.0271 - São Paulo - VOTO No 9/9
a
questão
parcimônia
e
fundamentação,
observadas
as
peculiaridades do caso concreto, bem como os ditames legais e
jurisprudenciais aplicáveis à hipótese.
Por derradeiro, em virtude do
trabalho adicional realizado em sede recursal, majora-se os
honorários sucumbenciais devidos de 15% ( quinze por cento ) sobre
o valor da condenação para 17% ( dezessete por cento ) sobre o
valor da condenação, nos termos do parágrafo 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
afastada
a
matéria preliminar, no mérito, nega-se provimento aos recursos (
principal e adesivo ), majorada a verba honorária sucumbencial da
parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR